Tribunal: TJDFT
Processo: 0745873-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. CPC, ART. 145. HIPÓTESES. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. As hipóteses de suspeição do Magistrado estão indicadas no art. 145 do CPC.
2. O incidente de suspeição exige provas concretas sobre o interesse do Juiz no deslinde da causa. Precedentes.
3. Eventuais decisões em sentido contrário ao interesse da parte não configuram situação de suspeição e devem ser impugnadas mediante a interposição do recurso adequado, sob pena de desvirtuamento do instituto.
4. Incidente de suspeição conhecido e rejeitado.